Tribunal: TJMT
Processo: 0022654-50.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022654-50.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WENDSON LEMES LEONCIO - CPF: 688.697.031-34 (EMBARGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINARES AFASTADAS -
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DAS CONSTRUTORAS NO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CARACTERIZADA -
COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE CONTRATAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO RESP 1.599.511 - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA INTEGRALIDADE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CABIMENTO – ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO COMPRADOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II - SPE Ltda
.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ela interposto (fls. 653 - ID 67370469).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que não enfrentaram todos os argumentos deduzidos no processo capaz de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a presente demanda, tendo em vista que não houve atraso na entrega do imóvel, não tendo que se falar em compelir a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como multa contratual.

Defende que, não há que se falar em cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
“Validade da cláusula contratual que transfere ao

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária”
, e neste caso, consta expressamente no Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, que a obrigação de pagar a comissão de corretagem é da parte Embargada.

Alega que, ainda que a obrigação de pagar a taxa de comissão de corretagem não fosse da parte Embargada, a pretensão para restituição de tais valores está prescrita, uma vez que o STJ determinou a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Afirma que, a unidade só é entregue ao adquirente após a quitação do imóvel. Seja por recursos próprios ou por meio de financiamento obtido junto à instituição financeira, de modo que não houve atraso na entrega da obra, eis que o prazo estava previamente pactuado, restando demonstrado que a unidade fora entregue dentro do prazo de tolerância.

Destaca que, é incabível a condenação da vendedora ao pagamento de multa ajustada apenas na hipótese de mora do comprador, uma vez que inexiste previsão contratual para tal encargo, não havendo que se inovar no contrato.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não é cabível a condenação em indenização por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel (fls. 684 - ID 68984966).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e omisso, uma vez que não enfrentaram todos os argumentos deduzidos no processo capaz de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a presente demanda, tendo em vista que não houve atraso na entrega do imóvel, não tendo que se falar em compelir a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como multa contratual.

Defende que, não há que se falar em cobrança indevida de taxa de comissão de corretagem, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
“Validade da cláusula contratual que transfere ao

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária”
, e neste caso, consta expressamente no Compromisso de Compra e Venda firmado entre as partes, que a obrigação de pagar a comissão de corretagem é da parte Embargada.

Alega que, ainda que a obrigação de pagar a taxa de comissão de corretagem não fosse da parte Embargada, a pretensão para restituição de tais valores está prescrita, uma vez que o STJ determinou a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Afirma que, a unidade só é entregue ao adquirente após a quitação do imóvel. Seja por recursos próprios ou por meio de financiamento obtido junto à instituição financeira, de modo que não houve atraso na entrega da obra, eis que o prazo estava previamente pactuado, restando demonstrado que a unidade fora entregue dentro do prazo de tolerância.

Destaca que, é incabível a condenação da vendedora ao pagamento de multa ajustada apenas na hipótese de mora do comprador, uma vez que inexiste previsão contratual para tal encargo, não havendo que se inovar no contrato.

Argumenta que, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não é cabível a condenação em indenização por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel (fls. 684 - ID 68984966).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que consta do contrato de compra e venda que a data prevista para entrega das chaves poderia variar de acordo com a efetiva liberação de recursos financeiros; todavia, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que é nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento.

E que, nesse contexto, no caso, o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/recorrente; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista.

Da mesma forma, o voto consignou que, no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF,
a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja,
a demora imotivada na comunicação ao agente financiador quanto à entrega do bem
.

Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra
até a entrega das chaves
, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Logo, é da ré/recorrente o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/recorrido a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data da entrega das chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou a sentenciante.

Ainda, destacou que, no que se refere à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, recentemente no julgamento do REsp. 1.599.511-SP, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia - atuais artigos 1.036 e seguintes do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade de tal estipulação,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
.

Contudo, na hipótese, o instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes nada previu acerca do pagamento da comissão de corretagem, sendo a sua cobrança indevida.

Por fim, impende salientar que, a negativação indevida do nome do autor/recorrido (ID 64871029 - Pág. 11), já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020